Tribunal: STF
Processo: ARE 1438794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIABILIDADE DO WRIT OF MANDAMUS PARA QUESTIONAR, IN CASU, A CONSTITUCIONALIDADES DAS LEIS MUNICIPAIS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DE IPTU. EXERCÍCIO DE 2017. LEIS MUNICIPAIS NOS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA NºS 12/2013. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DAS MOTIVAÇÃO E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR PROVIDA, RECURSO ADESIVO DA COMPANHIA/APELANTE IMPROVIDO, SEGURANÇA DENEGADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 37 e 150, incisos I e III, alínea "b", e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, conforme decisão paradigma de controle de constitucionalidade, sedimentou-se o posicionamento segundo o qual inexiste ilegalidade nas Leis Municipais nºs 8464/2013 e 8474/2013, tampouco na Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, pois é legitimamente dado ao Poder Executivo Municipal o direito de propor à Câmara de Vereadores local a revisão dos valores que servem de base para a constituição do valor venal dos imóveis (valores unitários padrão— VUP).



    A Lei nº 8473/2013, respeitando o devido processo legal legislativo, alterou os valores venais dos imóveis, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), da segurança jurídica ou isonomia, a tampouco ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a edição da norma se deu em 2013, para que seus efeitos entrassem em vigor dentro de 90 dias, em plena harmonia com o preconizado pelo art. 150, III, b e c, da CF/1988.



    Pela dicção os arts. 1º e 2º da Lei nº 8464/2013, dessume-se que, de fato, constam os elementos necessários à definição da obrigação tributária, tendo sido estabelecido o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo, além dos critérios para o estabelecimento do valor venal dos imóveis, das alíquotas aplicáveis e das sua progressividade.



    Ao seu turno, a Instrução Normativa nº 12/2013 dispôs sobre os cálculos matemáticos, quanto ao valor venal dos imóveis, na composição da base de cálculo e, mais detidamente, quanto à progressividade das alíquotas, definindo-os com critérios específicos e não genéricos, aplicando, com exatidão, as determinações da lei, in verbis:



    (...)



    Em referência à defasagem no valor venal dos imóveis, inexiste controvérsia a respeito da necessidade de atualização da planta genérica de valores — VUP, mantida intacta na capital baiana desde 1994, o que também restou apreciado no julgamento das Ações Diretas sob comento.



    Não se pode perder de vista que a chancela do aumento do valor venal dos imóveis, pela legislação em análise, buscou, apenas, a atualização da tabela, sem retirar do contribuinte o direito de impugnar, pontualmente, os casos em que a majoração se afigurou desproporcional ou desarrazoada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente